Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-27.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL CONDIZENTE. LESÕES RECÍPROCAS. ÔNUS PROBATÓRIO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DESIGNIOS AUTONOMOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO NA FRENTE DA FILHA DO CASAL. JUSTIFICATIVA RAZOAVEL. QUANTUM DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE. ATENUANTES. REDUÇÃO AQUEM DO MÍNIMO. SÚMULA N.231 DO STJ. APLICABILIDADE.SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu agrediu e ameaçou de morte sua companheira, inviável a reforma da sentença condenatória.

2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios em especial o laudo de exame de corpo de delito e a prova testemunhal.

3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido que a tese de lesões recíprocas ou de legítima defesa deve ser devidamente comprovada pela defesa, o que não ocorreu no caso dos autos.

4. Inviável o reconhecimento e a aplicação do princípio da consunção quando se percebe que os desígnios do réu foram diversos e que, os crimes, ainda que praticados no mesmo contexto dos fatos, são autônomos e poderiam ser evitados, uma vez que um não foi meio ou instrumento para a prática do outro.

5. Não foi estabelecido no artigo 59 do Código Penal nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais no aumento da pena-base, que deve ocorrer, quando o caso, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela lei ao magistrado. 5.1. Na ausência de elementos concretos que, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, justifiquem a adoção de outro critério mais gravoso como forma de prevenção e repressão da conduta típica, a reprimenda deve ser adequada às diretrizes reconhecidas pela jurisprudência.

6. Admite-se a majoração da pena-base em virtude da negativação das circunstâncias do crime quando restar comprovado que os delitos em questão se deram na presença de criança, em especial, do próprio filho do casal.

7. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, sob pena de afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 231) e pelo Supremo Tribunal Federal (tema da Repercussão Geral n. 158). 7.1. Cabe destacar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afetou, para julgamento na Terceira Seção, três Recursos Especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) que discutem a respeito da possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo previsto em lei, mas enquanto não forem revistos os entendimentos citados, não remanesce qualquer direito ao sentenciado, em promover redução da pena em patamar inferior ao mínimo legal, por força de eventual circunstância que lhe seja favorável.

8. Pode-se negar o direito do réu de ter a suspensão condicional da pena, quando, nos termos do artigo 77, inciso II, do Código Penal, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade, bem como os motivos e as circunstâncias não autorizarem a concessão do benefício.

9. Recurso conhecido e desprovido.